Tribunal: CARF
Processo: 13971.902833/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902833/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.822 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2022
Recorrente
NIX COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
A decadência é o instituto especial aplicável ao prazo legal de constituição do
crédito tributário de ofício pela Fazenda Pública.
O prazo de prescrição está interrompido no processo administrativo fiscal que
se encontra em curso contemplando débitos com exigibilidade suspensa desde
a instauração regular da fase litigiosa no procedimento.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO.
O Despacho Decisório é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa no
procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 03105.70966.300611.1.3.04-0502, em 30.06.2011, e-fls. 74-
78, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de estimativa de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), código 2362, no valor de R$15.555,31 contido no DARF de
R$37.565,37 recolhido em 31.01.2011 para compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902833/2013-02
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902833/2013-02

Consta no Despacho Decisório do qual a Recorrente foi notificada em 13.08.2013,
e-fls. 42-46 e 80:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 15.555,31.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-66.111, de 21.01.2020, e-fls. 88-91:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
NÃO CONHECER a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, mantendo o
Despacho Decisório.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.09.2020, e-fl. 96, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.10.2020, e-fls. 98-101, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1.3. TRÂMITE DO PROCESSO N° 13971-902.833/2013-02
Observa-se, que após a apresentação da manifestação de inconformidade feita
pelo contribuinte, a autoridade administrativa realizou uma série de movimentações
para prosseguimento do processo, via despacho de encaminhamento para apreciação
dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis no
intervalo de 2 (dois) meses, sendo o último com data de emissão 03/10/2013. Contudo,
apenas em 23/01/2020, 6 (seis) anos e 2 (dois) meses depois da última movimentação
houve o posicionamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil, proferido pelo
acórdão n° 11-66.111 - 4° Turma da DRJ/REC.
O voto por unanimidade dos membros da 4° Turma de Julgamento decide por
não conhecer a manifestação de inconformidade apresentada, uma vez que foi
requerida a retificação da natureza e composição do crédito pleiteado no
PER/DCOMP e de acordo com o informado no acórdão NÃO COMPETE as
Delegacias da Receita Federal de Julgamento apreciar pedidos de retificação ou
cancelamento de PER/DCOMP, mas são as unidades de origem dos processos que
emitem o Despacho Decisório, de tal forma que em 23/01/2020 foi direcionado a
presente Unidade de origem o processo para a apreciação.
A vista, que em 17/09/2020 foi anexado ao processo a intimação n° 767/2020
pela Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9° Região Fiscal a
cobrança dos débitos decorrentes da não homologação da compensação dos débitos
conexos ao processo referido, após quase completando 7 (sete) anos análise.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902833/2013-02

2. DOS PEDIDOS
O ato de intimar o contribuinte a quitar os débitos ora compensados via
PER/DCOMP discutidos no processo n° 13971.902833/2013-02, perde validade e se
torna indevido quando a autoridade administrativa ultrapassa o prazo de decadência
previsto nos artigos 173 e 174 da Lei n° 5.172/1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), conforme exposto acima, em que a Delegacia da Receita Federal do Brasil
demorou mais de 6 anos para emitir um voto frente ao objeto do processo.
Vale citar também o artigo 74, § 5 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
no qual diz que o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, que começa a ser contada na data da entrega da
declaração de compensação.
Diante do exposto a empresa pede o arquivamento do processo e a anulação dos
débitos cobrados indevidamente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência.
Decadência e Prescrição
A Recorrente diz que ocorreu a prescrição e a decadência e a previstos nos
“artigos 173 e 174 da Lei n° 5.172/1966 - Código Tributário Nacional (CTN), conforme exposto
acima, em que a Delegacia da Receita Federal do Brasil demorou mais de 6 anos para emitir um
voto frente ao objeto do processo”.
Inicialmente compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do
débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o
sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da
Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por
seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou
pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de
cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional e Recurso
Especial Repetitivo do STJ no 973.733/SC). Por conseguinte, não há que se falar em decadência,
instituto especial aplicável ao prazo legal de constituição do crédito tributário de ofício pela
Fazenda Pública.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902833/2013-02

Por seu turno, a prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito
material torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data
em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto
da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo
prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código
Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 955.950/SC). Ressalte-se que enquanto não há
decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no procedimento, os débitos confessados
ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição (inciso III do
art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Sobre a prescrição do direito de pleitear a compensação, o Código Tributário
Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
Diferentemente, a prescrição intercorrente é a perda do direito da Administração
Pública de exigir um bem da vida pela ausência de sua ação durante um determinado tempo no
curso de um procedimento. Tem como fundamento de validade o princípio da duração razoável
do processo previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído, nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, não cabe razão à Recorrente.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902833/2013-02

Homologação Tácita
A Recorrente argui que houve a homologação tácita da compensação.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
A Recorrente apresentou o Per/DComp no 03105.70966.300611.1.3.04-0502, em
30.06.2011, e-fls. 74-78, e foi notificada do Despacho Decisório em 13.08.2013, e-fls. 42-46 e
80.
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita da
compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o engano na entrega do
Per/DComp.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902833/2013-02

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciados estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
O ônus da prova que cabe à Recorrente é uma condição de procedibilidade é
indispensável. Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As divergências
apontadas pela Recorrente não estão comprovadas. As informações constantes na peça de defesa
não podem ser consideradas, pois não foram produzidos no processo elementos de prova
mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do
art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade
material.
Consta no voto condutor do Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-66.111, de
21.01.2020, e-fls. 88-91, que a manifestação de inconformidade não foi conhecida.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902833/2013-02

Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído, nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, o Despacho Decisório é definitivo, pois não foi instaurada a fase
litigiosa no procedimento.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-66.111, de 21.01.2020, e-fls.
88-91, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
3.
Observa-se que a contribuinte apresenta uma manifestação de
inconformidade em que solicita retificação do crédito, além do que menciona que a
composição deste seria formada por pagamentos de estimativas mensais e IRRF ao
longo do ano, como se seu crédito se tratasse de crédito de saldo negativo anual,
quando na verdade, o que efetivamente pleiteou em PER/Dcomp foi crédito de
pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de dezembro/2010, ou seja, IRPJ
código de receita 2362, e não crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2010. Desejando mudar seu pleito, na manifestação de inconformidade, solicita a
retificação do crédito, alegando, inclusive, que "informou nas parcelas de composição
de crédito no PER/DCOMP n° 03105.70966.300611.1.3.04-0502 a composição de
pagamentos no valor de R$ 37.565,37, referente a um único DARF, sendo que o
correto é o valor de R$ 174.539,68 conforme relação abaixo e também os valores
referente Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme informado em DIPJ 2011, ano
calendário 2010”.
4. Complementou ainda que “Em face do exposto, vem solicitar retificação dos
valores informados nas parcelas de composição de crédito no PER/DCOMP e nova
análise para homologação da compensação declarada”.
5. Percebe-se que a contribuinte deseja a retificação da natureza e composição
do crédito pleiteado no PER/Dcomp, o que implicaria em retificação do próprio
PER/Dcomp. Esclarece-se, no entanto, que não são as Delegacias da Receita Federal
de Julgamento as unidades da RFB que possuem a competência para apreciar pedidos
de retificação ou cancelamento de PER/Dcomp, mas são as unidades de origem dos
processos que emitem o Despacho Decisório, conforme se extrai do conteúdo dos arts.
286, inciso I, e 277, da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de 2017 (Regimento
Interno da RFB) [...].
6. Portanto, de acordo com o dispositivos acima transcritos, as Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ – em termos de processos de
restituição ou de compensação de créditos pleiteados, só têm competência para
apreciar os litígios instaurados por manifestação de inconformidade de contribuinte
contra o Despacho Decisório que negou seu pleito, não tendo tal competência para
apreciar pedidos de retificação ou de cancelamento de pleitos de restituição ou de
compensação instrumentalizados por PER/Dcomp.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.822 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902833/2013-02

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em não
conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital